Tribunal: TJMT
Processo: 1020318-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020318-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), LEOBET & HEEMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 14.479.129/0001-39 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA –
DECISUM
QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Juízo
ad quem
apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

RELATÓRIO

Exmo. Sr.
Des. Márcio Vidal (Relator)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leobet & Heemann Advogados Associados, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, determinou a suspensão desse executivo, pelo prazo de 01 (um) ano, e deixou de apreciar a Exceção de Pré-Executividade, manejada pela Agravante.

A Recorrente noticia que é parte executada na referida Execução, tendo apresentado Exceção de Pré-Executividade, sobre o fundamento de ser nula a ação, porque embasada em CDA, cujo crédito sequer foi constituído, na medida que este está sendo discutido em procedimento administrativo tributário perante o Fisco Municipal.

Informou que, não obstante a apresentação da mencionada Exceção, o Juízo
a quo
acolheu um pedido do Exequente, ora Agravado, e suspendeu, por 01 (um) ano, a Execução Fiscal, sem que tenha apreciado os pedidos da Exceção de Pré-Executividade.

Defende que

a dívida exequenda não é exigível, ao passo que o crédito tributário sequer foi constituído, uma vez que se encontra em discussão em sede administrativa, não havendo em que se falar em suspensão do processo, mas em sua extinção por ausência dos requisitos da ação.

A antecipação da tutela recursal foi, por mim, indeferida (id. 59686492).

A parte agravada não apresentou suas contrarrazões, consoante a certidão de decurso de prazo (id. 89098968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Leobet & Heemann Advogados Associados insurge-se contra a decisão que suspendeu, por 1 (um) ano, a Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, em trâmite no Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Verifica-se dos autos que a referida empresa manejou o mencionado Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, determinou a suspensão desse executivo, pelo prazo de 01 (um) ano, e deixou de apreciar a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Agravante.

A Recorrente noticiou que é parte executada na sobredita Execução, tendo apresentado Exceção de Pré-executividade, sobre o fundamento de ser nula a ação, porque embasada em CDA, cujo crédito sequer foi constituído, porque este está em discussão no procedimento administrativo tributário perante o Fisco Municipal.

Informou que, não obstante a apresentação da Exceção, o Juízo
a quo
acolheu um pedido do Exequente, ora Agravado, e suspendeu, por 01 (um) ano, a Execução Fiscal, sem que tenha decidido os pedidos da Exceção de Pré-executividade.

Noticiou que, contra essa decisão de piso, aviou um Recurso de Embargos de Declaração, pugnando pela apreciação da Exceção, no entanto, esse recurso foi rejeitado.

Defendeu, no Agravo de Instrumento, que

a dívida exequenda não é exigível, ao passo que o crédito tributário sequer foi constituído, uma vez que se encontra em discussão em sede administrativa, não havendo em que se falar em suspensão do processo, mas em sua extinção por ausência dos requisitos da ação.

Postulou, então, a antecipação da tutela recursal, para que fosse determinada a “imediata extinção do feito no juízo de piso”, e, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a liminar pretendida
.

Sem embargo da relevância dos fundamentos recursais, constato, desde logo, que a controvérsia suscitada, no Agravo de Instrumento, qual seja, a nulidade da CDA e, consequentemente, a necessidade da extinção da Execução Fiscal n. 009022-98.2016.8.11.0015, não foram enfrentadas pelo Juízo recorrido, de sorte que o acolhimento dessa temática, nesta instância recursal, configura indevida supressão de instância e violação ao principio do Duplo Grau de Jurisdição.

Esse entendimento, aliás, está alinhado com a jurisprudência desta Corte Estadual, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada, não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
, bem como do contraditório e ampla defesa. (N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA PELO CREDOR –
PRETENSÃO DO AGRAVANTE NA EXTINÇÃO
DO INVENTÁRIO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão

de extinção do procedimento de inventário por ilegitimidade
,
inobstante tratar-se de matéria de ordem pública
,
será analisada pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, razão por que vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento,
sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (N.U 1017113-06.2019.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020). (Destaquei).

Demais disso, verifica-se que o processo de Execução foi deflagrado no ano de 2016, e a Exceção de Pré-executividade apresentada, somente, no ano de 2019, sem que tenha sido demonstrado, neste Recurso de Agravo de Instrumento, o efetivo empecilho no exercício das suas atividades, diante da existência daquele executivo fiscal.

Não bastasse, embora a Recorrente tenha sustentado a necessidade de provimento recursal, amparada na urgência da situação, fez constar em sua petição do Agravo:

N’outro giro, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, a Agravante será intimada nos próximos dias para desocupar sua casa,
perdendo sua moradia e o seu trabalho, tudo ao mesmo tempo, e em período de PANDEMIA MUNDIAL, o que dificulta acesso ao concorrido mercado de trabalho, acarretando dano de cunho irreparável
. (id. 59259996, págs. 19/20, com destaque no original).

Vê-se, assim, que a fundamentação posta, para justificar o provimento do recurso está dissociada do objeto da ação de base e deste Recurso de Agravo de Instrumento, logo, inexistente o fundamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, manejado pela
Leobet & Heemann Advogados Associados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022